Tribunal: TJES
Processo: 5006320-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006320-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARILAINI VIEIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARILANI VIEIRA DE SOUZA, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Iúna/ES, que decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP e requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, com base nas condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa e emprego lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação idônea com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) avaliar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta dos fatos, notadamente a reiteração delitiva e o descumprimento de ordem judicial anterior de encerramento das atividades.

4.
A autoridade apontada como coatora demonstrou, com base em elementos concretos e declarações de testemunhas, que o estabelecimento administrado pela paciente era usado para a facilitação da prostituição e possuía histórico de exploração de pessoas vulneráveis, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

5.
A prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para evitar reiteração criminosa e assegurar a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

6.
As condições pessoais da paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos apurados e da necessidade de contenção do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, somados à necessidade de garantia da ordem pública diante de reiteração delitiva e descumprimento de ordem judicial.

2. As condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida quando a gravidade concreta da conduta impõe maior restrição à liberdade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, art. 228; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AgRg no RHC n. 194.247/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006320-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARILAINI VIEIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MARILANI VIEIRA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Iúna/
ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alerta para as condições pessoais da coacta, eis que possui emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 65122213, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da prisão e a necessidade de garantir a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, já que existia ordem anterior de encerramento das atividades, havendo histórico de exploração de mulheres socialmente vulneráveis e prática de crimes conexos, havendo investigações em andamento em razão de crimes, não vislumbrando neste momento medida cautelar suficiente, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e intimidar testemunhas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.[...]”

Corroborando com o entendimento do magistrado da custódia, o juízo a quo indeferiu a revogação (ID 68523939), nos seguintes termos:

“
Considerando que fundamentação é sinônimo de fato, tenho que no caso em apreço há indícios mais do que suficientes da autoria, por meio de declarações das testemunhas OIP/PCES Marcella Bazzarella Lucindo e
OIP/PCES Nilton Barros Mello em que foram unânimes em dizer que: “Que com a missão finalística de repressão a crimes comuns nesta circunscrição, bem como de averiguar as denúncias anônimas n°768356 e n°765100, e visando a fiscalização das medidas em decorrência do processo n°5001467-92.2024.8.08.0064, iniciamos a fiscalização das casas de entretenimento; Que no endereço citado em epígrafe adentramos no estabelecimento denominado “Galpão Beer”; Que foi verificado que se trata de um galpão onde funciona um bar e havia movimentação de pessoas aparentando estar em atividade de prostituição na captação de clientes; Que conversamos com a testemunha Weverton de Souza Curty, que tem por nome social Evelin; Que Evelin informou que trabalha como atendente do bar; Que Evelin ainda disse que ao lado do galpão onde funciona o estabelecimento “Galpão Beer” existe um outro galpão onde ficam os quartos com camas; Que foi perguntado a Evelin com quem estaria a chave deste galpão, tendo ela respondido que estava com a proprietária do “Galpão Beer” de nome Marilaini; Que Evelin entrou em contato com Marilaini que compareceu no local; Que Marilane Vieira de Souza se apresentou como proprietária do estabelecimento; Que Marilaini negou ter a chave do galpão anexo indicando terceira pessoa, mas sequer sabia como identificá-la; Que em ato contínuo ficamos na porta do Galpão anexo, onde supostamente estariam os quartos, momento em que flagramos a testemunha Deivid de Souza Reis saindo do local; Que conversamos com Deivid, oportunidade em que ele informou ter feito um programa com Chaline Martins Lima pagando valor de R$200,00 reais pelo programa; Que Deivid ainda disse que realizou o pagamento diretamente no caixa do estabelecimento “Galpão Beer” com a proprietária Marilaini, complementando que pagou o total de R$233,00 (duzentos e trinta e três reais) isso porque consumiu R$33,00 (trinta e três reais) em bebida no bar; Que Deivid pagou com cartão de débito apresentando para esses policiais o comprovante da máquina de cartão, o qual foi juntado na presente ocorrência; Que informamos ainda que conduzimos Chaline, David e as demais mulheres do bar como testemunhas na presente ocorrência; Que em tempo salientamos que Marilaini Vieira de Souza informou sem companheira de Shirley Wanzeler, a qual é formalmente investigada nos autos do processo n° 5001466-10.2024.8.08.0064, que fiscalizou as casas de entretenimento, derivando mandado de busca e apreensão e outras cautelares, conforme documentação anexa, sendo assim, claramente houve o desumprimento de determinação judicial de fechamento de casa de prostituição, entedemos que diante dos indícios e todos os elementos da situação flagrancial, convictos de que na verdade o estabelecimento estava facilitando/incentivando/favorecendo a prostituição e principalmente por já existir investigação prévia, a situação constatada configurou flagrante delito por isso foi dada voz de prisão para Marilaini Vieira de Souza, tendo sido cientificada dos direitos e garantias fundamentais, dentre os quais permanecer em silêncio, assistência ao advogado e comunicar alguém da família; Que Marilaine Vieira de Souza foi conduzida no banco traseiro da viatura sem o uso de algemas e sem lesões ou maus tratos para a delegacia de Ibatiba/ES”
, fls. 15/18 (ID 65122216); Boletim Unificado, fls. 06/14 (ID 65122216); Auto de Apreensão, fls. 44 (ID 65122216), demonstrando os elementos que integram
fumus comissi delicti
.

Já o
periculum libertatis
se funda na necessidade de constrição cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...] No mais, diante dos atos supostamente praticados na inicial, e tomando por base as palavras das testemunhas na fase policial, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
inadequadas e insuficientes
, neste momento.

Ante o exposto, presente os requisitos legais do artigo 312 do CPP,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de Marilaini Vieira de Souza
, pelas razões já expostas”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE, ASSÉDIO SEXUAL, FACILITAÇÃO DE REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE REGISTROS CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2.
No caso, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida, estando a manutenção da prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, de modo a evitar reiteração delitiva
,

especialmente diante de evidências que indicariam que o agravante, valendo-se de sua posição de ascendência como diretor de estabelecimento escolar, teria praticado graves crimes contra adolescentes no extenso período compreendido entre os anos de 2017 a 2022. Além disso, ao ser cumprido mandado de busca e apreensão decorrente das investigações em curso, foi realizada a apreensão do aparelho celular do agravante, no qual se constatou que ele possuía grande acervo de fotografias e vídeos em que crianças e adolescentes do sexo masculino aparecem nus, em nítido contexto erótico.

[...]

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AgRg no RHC n. 194.247/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis da

coacta, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.